Tribunal: STF
Processo: RE 119218
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-26
Data de publicação: 1989-04-26

Ementa:
- QUESTÃO DE ORDEM RELATIVA A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM ALEGAÇÕES DE OFENSA A PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS E DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA SOBRE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL, O QUAL FOI ADMITIDO EM PARTE, E SUBIU A ESTA CORTE
NOS AUTOS ORIGINAIS, COM ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
- ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA QUE SE JULGA PREJUDICADA COM A INSTALAÇÃO
DO S.T.J. E COM O CONSEQÜENTE EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DO ARTIGO 27,
§ 1º, DO A.D.C.T., PORQUE A ATUAL CONSTITUIÇÃO NÃO MAIS
ADMITE AS RESTRIÇÕES QUE A ELA DAVAM MARGEM, QUER QUANTO AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUER QUANTO AO RECURSO ESPECIAL.
QUESTÃO DE ORDEM QUE SE DECIDE NO SENTIDO DE QUE, PREJUDICADA A
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA E SENDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
EXCLUSIVAMENTE LIMITADO A QUESTÕES CONSTITUCIONAIS, PERSISTE A
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGÁ-LO INTEGRALMENTE.